Tribunal: TJSP
Processo: 0026775-62.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. Recurso defensivo voltado ao reconhecimento da nulidade da citação editalícia ou, quando não, à extinção da punibilidade do sentenciado, independentemente do pagamento da pena de multa, devido à sua hipossuficiência econômica. Inviabilidade. Aplicação na execução da pena de multa das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. Recurso defensivo voltado ao reconhecimento da nulidade da citação editalícia ou, quando não, à extinção da punibilidade do sentenciado, independentemente do pagamento da pena de multa, devido à sua hipossuficiência econômica. Inviabilidade. Aplicação na execução da pena de multa das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Possibilidade de citação por edital. Inteligência do art. 8o, inciso III, Lei n. 6.380/80. De outra parte, não pode ser extinta a pena de multa. Sentenciado que ainda cumpre a pena segregativa imposta cumulativamente com a sanção pecuniária. Ademais, o mero fato de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública não comprova, por si só, a impossibilidade de adimplemento da sanção pecuniária, ainda que de forma fracionada. Aliás, sequer tentou-se localizar bens em nome do agravante. Decisão mantida. Agravo improvido.